Tribunal: STF
Processo: HC 256957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 990.601/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o acórdão afastou a ilegalidade da busca domiciliar com apoio em elementos de ordem objetiva que demonstraram fundada suspeita da ocorrência de crime em andamento no interior da residência. Isso porque, "os policiais afirmaram que deram sinal de parada, mas o réu desobedeceu e entrou num dos apartamentos dos prédio; que em razão de não terem informação se ele residia ali ou se estava invadindo a casa de alguém para fuga da polícia, adentraram no local no encalço do réu". Logo em seguida à abordagem, o réu informou que havia droga no local e efetivamente foi encontrada grande quantidade de entorpecente.



    [...]



    No caso, consignando a Corte local ter havido elementos concretos para o ingresso no imóvel (e não mero tirocínio policial), a inversão do acórdão demandaria o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus, procedimento de rito célere e cognição sumária.



    [...] o acórdão objurgado manteve o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 por concluir, após acurada análise do conjunto fático-probatório, que a recorrente se dedica à traficância. 



    Considerou-se, para tal conclusão, a variedade e a quantidade de droga apreendida (10,14g de cocaína, dividida em 66 porções, acondicionadas em microtubos plásticos, e 1.024,08g de maconha, dividida em 3 porções, embaladas na forma de “tijolo” - fl. 37), bem como a apreensão de apetrechos utilizados para o comércio espúrio (1 rolo de papel filme, diversas embalagens plásticas vazias, vários microtubos vazios, 02 balanças de precisão, anotações com a contabilidade do tráfico, 01 aparelho de telefone celular e R$ 5,00 em espécie). 



    [...]



    Verifica-se que o regime mais gravoso foi adotado com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, ante a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 33, § 2º, b, c.c. § 3º, do Código Penal. 



    [...]



    Ante o exposto, denego o Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “A entrada não franqueada pelo morador implica em violação de domicilio. Trata-se, pois, de entrada forçada, abusiva e absolutamente incompatível com as garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas”; (b) “preenchidos todos os requisitos constantes no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a referida causa de diminuição deve incidir em seu grau máximo”; e (c) “A sentença na aplicação do regime de cumprimento baseou-se apenas na gravidade do delito”. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente